Tribunal: STF
Processo: AP 2306
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuda em face de ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/06/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 25).



    Em 19/01/2023, foi concedida a liberdade provisória a ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    No dia 12/6/2024 e 13/6/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI informou descumprimentos das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória impostas a ré ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO (eDoc. 45 e 46): 



    “(…) a ré ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO nunca compareceu a esta Vara de Execuções Penais para cumprir a medida cautelar determinada quando da concessão da liberdade provisória nos autos da Ação Penal nº 2306 - Distrito Federal.”



    Em resposta, a Defesa de ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO apresentou manifestação informando que “vem comparecendo semanalmente à Vara de sua região, conforme comprovam os documentos anexos. Acredita que o suposto descumprimento esteja relacionada ao fato de que o comparecimento tenha se dado na 3ª Vara Criminal Federal da SJPI, em vez da 2ª Vara Criminal Estadual” (eDoc. 64).



    A Defesa anexou aos autos comprovantes de comparecimento na 3ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Piauí em 08/07/2024, 01/07/2024, 24/06/2024, 17/06/2024, 10/06/2024, 03/06/2024, 07/05/2024, 20/05/2024, 13/05/2024, 06/05/2024, 29/04/2024, 22/04/2024, 15/04/2024, 08/04/2024, 01/04/2024, 25/03/2024, 18/03/2024, 11/03/2024, 04/03/2024, 26/02/2024, 19/02/2024, 14/02/2024, 05/02/2024, 29/01/2024, 15/01/2024, 01/08/2024, 18/12/2023, 11/12/2023, 04/12/2023, 27/11/2023, 20/11/2023, 13/11/2023, 06/11/2023, 30/10/2023, 23/10/2023, 16/10/2023, 09/10/2023, 02/10/2023, 25/09/2023, 18/09/2023, 11/09/2023, 04/09/2023, 28/08/2023, 21/08/2023, 14/08/2023, 07/08/2023, 31/07/2023, 24/07/2023, 17/07/2023, 10/07/20203, 03/07/2023, 26/06/2023, 19/06/2023, 12/06/2023, 05/06/2023, 29/05/2023, 22/05/2023, 15/05/2023, 08/05/2023, 02/05/2023, 24/04/2023, 17/04/2023, 10/04/2023, 03/04/2023, 27/03/2024, 20/03/2023, 13/03/2023, 06/03/2023, 27/02/2023, 22/02/2023, 13/03/2023, 06/02/2023, 30/01/2023, 25/01/2023 (eDocs. 65-67).



    Posteriormente, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI informou que a ré iniciou o comparecimento semanal em 15/07/2024 e juntou os comprovantes a partir desta data. Informou, ainda, que a acusada foi devidamente intimada do teor da Carta de Ordem nº 621/2024 para manifestar se tem interesse em aderir ao acordo de não persecução penal oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 69). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 19/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre elas a (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras.



    A Defesa comprovou o cumprimento das medidas cautelares impostas de comparecimento semanal no Juízo da 3ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Piauí.



    Tenho, portanto, por procedentes as alegações da ré, pois conforme documentação apresentada, a ré compareceu ao Juízo da 3ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Piauí de 25/01/2023 até 08/07/2024 (eDocs. 65-67), e iniciou o comparecimento ao juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI a partir de 15/07/2024 (eDoc. 69). 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente